Tribunal: TJES
Processo: 5010764-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010764-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO MATOS RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA NÃO SUJEITA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A controvérsia recursal foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 julgado pelo Egrégio Tribunal Pleno, posteriormente ratificado em sede de Embargos de Declaração, ocasião em que se assentou de forma expressa a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar os pedidos afeitos à interações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

II
. As peças que o instruem revelam que o procedimento visa, diante da condição de dependência química as quais se alega portar o Sr. FERNANDO MATOS RODRIGUES, vindicando o custeio, perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES, de internação em estabelecimento adequado, pelo tempo que se fizer necessário segundo recomendação médica, objetivando a implementação de direito constitucional à integridade da Saúde, bem como de transporte do Autor e demais familiares para as visitas e reuniões
,
sendo estabelecido o valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

III.
A
ausência de expressão econômica objetivada em demandas deste jaez não permite definir, com precisão, o valor da causa em ordem a revelar que não se restará atingido o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, a exemplo do que ocorre em demandas que tratam de internação em UTI ou de fornecimento de medicamentos.

IV.
Ressalvada a possibilidade de alteração do valor agregado à causa, seja ela levada a efeito pelo próprio Juízo quando munido de elementos que permitam a aferição do custo do tratamento, na forma autorizada pelo Código de Processo Civil (artigo 292, § 3º), ou mesmo, a partir de iniciativa da parte requerida, através de impugnação ao valor da causa em sede de Contestação (artigo 293, do Código de Processo Civil), o valor a ser considerado deve ser aquele indicado pela parte autora na Petição Inicial, sendo este o critério primevo a nortear a fixação da competência na hipótese, conforme assentado na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante.

V.
Na hipótese em apreço, o processo vem se desenvolvendo desde o mês de setembro/2022 perante o Juízo prolator da Decisão recorrida, tendo sido, inclusive, acolhida a tutela de urgência postulada na exordial, a teor da Decisão (Id. 17656966), proferida no dia 13/09/2022.

VI.
Depreende-se dos autos que o ora Recorrente obteve
“alta terapêutica por melhora do cliente”
no dia 13/12/2022, cuja circunstância fora expressamente questionada em sede de Alegações Finais (Id. 21923124), sob o fundamento de que
“o requerente NÃO ficou internado até a sua reabilitação, muito pelo contrário. Extrai-se dos autos que o planejamento terapêutico de desintoxicação da clínica tem duração de apenas 60 (sessenta) dias”
.

VII.
A despeito das aludidas considerações levadas a efeito pelo Magistrado de origem, o próprio dispositivo legal referenciadao estabelece que o período de internação terá seu
“término determinado pelo médico responsável”
, não havendo falar-se em limitação ao prazo máximo de 90 (noventa) dias para fins de determinação da competência do Juízo processante, sobretudo quando o valor da causa indica montante superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

VIII.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
FERNANDO MATOS RODRIGUES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 26499567) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto, acolho a preliminar do Estado do Espírito Santo, retifico o valor da causa para
R$ 33.432,00 e, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO
para o processo e julgamento do presente feito, nos termos do artigo 64, §1º, motivo pelo qual
DETERMINO
a imediata distribuição deste processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES
”.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que: (
I
)
“o julgamento da presente matéria já passou por longa questão sobre a instabilidade quanto à fixação de competência para determinado Juízo específico”
; (
II
)
“já há entendimento pacificado. Em sintonia com a necessidade de uniformização de jurisprudência para o julgamento das demandas, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desde o ano de 2019, fixando a seguinte tese nos autos do IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”
; (
III
)
“o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares é competente para processar e julgar o feito originário”.

Postula, diante deste cenário, a concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso,
“para determinar a disponibilização de VAGA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA até a real reabilitação do agravante”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (Id. 6076007), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Na espécie, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, infere-se que a controvérsia recursal foi objeto de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000
julgado pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, posteriormente ratificado em sede de Embargos de Declaração,
ocasião em que se assentou de forma expressa a
exclusão
da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
para processar e julgar os pedidos afeitos à
interações voluntárias, involuntárias e compulsórias
de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
.

A propósito, assim consta do inteiro teor da
Ementa
do julgamento em referência,
in litteris
:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança.

6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(
TJES
– Embargos de Declaração no IRDR Nº0013406-65.2018.8.08.0000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator Designado: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. JULGADO EM 06/05/2021 E LIDO EM 20/05/2021)

Por sua vez, subsistiu interposição de
Recurso Especial
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em relação ao supra colacionado julgamento,
sendo proferido juízo positivo de admissibilidade pela
Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, ocasião em que o Eminente VICE-PRESIDENTE houve por bem
conceder efeito suspensivo ao Recurso Especial
, retirando a vinculação de observância do precedente firmado nesta Corte de Justiça, ao fundamento da aferição de contradição entre o quanto decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno e a Jurisprudência fixada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, assim restou vazada a
Decisão
em comento,
in litteris:

“Cuida-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende, Estado do Espírito Santo (fls. 366-80), ver reformado o acórdão de fls. 250-1, do Tribunal Pleno que, por maioria de votos, jugou procedente o IRDR.

Irresignado, aduz violação ao §4º, aos incisos III e I do §1º e ao caput do artigo 2º da Lei nº 12.153⁄09, diante da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento das causas valoradas em até 60 (sessenta) salários-mínimos.

Manifestação do recorrido às fls. 406-11.

À luz do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c art. 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no artigo 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA Nº 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI Nº 891⁄38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. 1. Há necessidade de superação do precedente fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula 12 deste Tribunal, que proclamou o seguinte entendimento: Nos termos do art. 32 do DL 891⁄38, compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os pedidos referentes a medidas protetivas de internação compulsória , eis que o Decreto-Lei nº 891⁄38 foi revogado por assimilação, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.647, de 04⁄09⁄1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB). 2. A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. 3. A revisão de tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser feita em outro incidente da mesma natureza, exatamente por redundar na formação de outro precedente obrigatório (CPC, art. 986). Pelo fato do instituto de incidente de uniformização de jurisprudência haver sido extirpado do direito processual pátrio, pelo mesmo fundamento, superar-se-á o entendimento fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula nº 12 deste Tribunal, através de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR. 4. Hipótese em que a matéria de que tratava o Decreto-Lei nº 891⁄38, que possuía clara natureza processual penal, foi revogada, por assimilação, passando a ser regulada pela Lei nº 5.726⁄71, e que posteriormente foi sucedida pela Lei nº 6.368⁄76, e, após pela Lei nº 10.409⁄2002. Atualmente a matéria é regida pelas Leis nº 10.216⁄2001 e nº 11.343⁄2006, esta última com recentes alterações promovidas pela Lei nº 11.840⁄2019. 5. Com a edição da Lei nº 11.840⁄2019, que, dentre outras leis, alterou a Lei nº 11.343⁄2006, o caráter de tratamento aos adictos ficou ainda mais evidente e reforça o entendimento de que a internação, quer seja voluntária ou involuntária, prescinde de intervenção do Poder Judiciário, eis que a internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável (art. 23-A, § 5º, I, da Lei nº 11.343⁄2006 após a modificação promovida pela Lei nº 11.840⁄2019), retirando o caráter judicial da medida e revelando que a atuação do Poder Judiciário seria necessária, tão somente, para determinar que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento. 6. Pela nova redação da Lei nº 11.343⁄2006, ainda que sem o consentimento do dependente e desde que obedecidos os critérios estabelecidos pela lei, a internação involuntária do adicto em substâncias que causam dependência física, química ou psíquica não necessita mais ser determinada pelo Poder Judiciário, eis que o próprio médico poderá determiná-la, o que torna ainda mais evidente o motivo porque o Judiciário será instado nessas hipóteses. 7. Frise-se que a Lei nº 11.840⁄2019 nada dispôs sobre a internação compulsória, fazendo-o, apenas, no que concerne às internações voluntárias e involuntárias, e, segundo dicção do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216⁄2001, é aquela determinada pela Justiça. 8. A análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe da aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência. 9. As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343⁄2006 pela Lei nº 11.840⁄2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. 11. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12⁄TJES, com a fixação da seguinte tese: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17⁄10⁄2019, Data da Publicação no Diário: 23⁄10⁄2019).

Opostos aclaratórios, foram providos para sanar omissão quanto à exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem a atribuição de efeitos infringentes (fls. 307-9).

Ao que se depreende, o Tribunal Pleno entendeu que as internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física e psiquiátrica guardam complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo o reconhecimento da competência destes ensejar grave cerceamento de defesa a quem recaia a ordem judicial.

Todavia, o decisum não guarda sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.844.494⁄MG:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153⁄2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares⁄MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido. (REsp 184449/⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020).

Portanto, forçoso reconhecer a viabilidade do apelo nobre. Especificamente quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, é cediço tratar-se de medida excepcional, a qual visa a impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional, sendo imprescindível para a concessão de tal efeito a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A propósito, confira-se:

"A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora que se traduz na urgência da prestação jurisdicional." (AgInt no TP 443/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 05/10/2017).

Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários, na medida em que evidenciado o fumus boni iuris pela admissão do presente recurso, em razão da divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, enquanto o periculum in mora exsurge da possibilidade do julgamento dos casos referidos por órgão jurisdicional aparentemente incompetente, a ensejar nulidade respectiva.

Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, admito o recurso e, com espeque artigo 1.029, III, § 5º, do CPC, concedo-lhe parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. Publique-se. Intimem-se.

Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, observado o inciso II do art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 16 do TJES. Vitória-ES., 30 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

No caso em análise, as peças que o instruem revelam que o procedimento visa, diante da condição de dependência química as quais se alega portar o Sr.
FERNANDO MATOS RODRIGUES
,
vindicando o custeio
, perante o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, de
internação em estabelecimento adequado
, pelo tempo que se fizer necessário segundo recomendação médica, objetivando a implementação de direito constitucional à integridade da Saúde, bem como de transporte do Autor e demais familiares para as visitas e reuniões
,
sendo estabelecido o valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Neste particular, não se descura que a ausência de expressão econômica objetiva em demandas deste jaez não permite definir, com precisão, o valor da causa em ordem a revelar que não se restará atingido o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, a exemplo do que ocorre em demandas que tratam de internação em UTI ou de fornecimento de medicamentos.

Entretanto, não se pode olvidar, nos termos em que decidido pela Egrégia Vice-Presidência, que a jurisprudência dominante no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa no sentido de configurar-se como absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, elegendo o artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, o critério do valor da causa como fator delimitador da extensão da competência jurisdicional.

Este se revela o entendimento fixado em Incidente de Assunção de Competência nº 10, ocasião em que restou fixada tese referente à “
competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública
”, sendo estabelecida tese no sentido de que:

“Tese B) São absolutas as competências:

(...)

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);”

Nestes moldes, ressalvada a possibilidade de alteração do valor agregado à causa, seja ela levada a efeito pelo próprio Juízo quando munido de elementos que permitam a aferição do custo do tratamento, na forma autorizada pelo Código de Processo Civil (artigo 292, § 3), ou mesmo, a partir de iniciativa da parte requerida, através de impugnação ao valor da causa em sede de Contestação (artigo 293, do Código de Processo Civil),
o valor a ser considerado deve ser aquele indicado pela parte autora na Petição Inicial, sendo este o critério primevo a nortear a fixação da competência na hipótese, conforme assentado na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante
.

Na hipótese em apreço,
o processo vem se desenvolvendo desde o mês de setembro/2022 perante o Juízo prolator da Decisão recorrida, tendo sido, inclusive, acolhida a tutela de urgência postulada na exordial
, a teor da Decisão (Id. 17656966), proferida no dia 13/09/2022.

Não obstante, o cumprimento do comando judicial liminar, depreende-se dos autos que o
ora Recorrente obteve
“alta terapêutica por melhora do cliente”
no dia 13/12/2022
,
cuja circunstância fora expressamente questionada em sede de Alegações Finais
(Id. 21923124), sob o fundamento de que
“o requerente NÃO ficou internado até a sua reabilitação, muito pelo contrário. Extrai-se dos autos que o planejamento terapêutico de desintoxicação da clínica tem duração de apenas 60 (sessenta) dias”
.

Em seguida, sobreveio a
prolação da Decisão ora recorrida que, já na fase final de tramitação do processo
, reconheceu de forma superveniente a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar a demanda, pautado nas seguintes premissas,
in verbis:

“(...)

No caso dos autos, foi atribuído R$100.000,00 como valor da causa.

Vale lembrar que a Lei Federal nº 13.840/2019 trouxe alterações acerca do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e das condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, de modo que a internação involuntária passou a ter o prazo máximo de 90 (noventa) dias:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

(...)

§ 5º A internação involuntária:

(...)

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias
, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

A propósito, de acordo com o Edital de Credenciamento – SASE/SASS/GECORC/NEC/Nº006/2018, o Estado do Espírito Santo estabeleceu uma tabela de preços praticados para a internação dos pacientes em instituições privadas especializadas no tratamento de regime de internação.

(...)

Registre-se que se firmou por meio do IRDR transcrito anteriormente que em tais demandas, a discussão limita-se a que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento.

Consoante expresso no item 10.2 do referido edital, após sessenta dias de internação, o valor da diária corresponderá a 80% do valor inicial estipulado.

Nessa esteira, verifica-se que
o dispêndio máximo para o tratamento atingiria a quantia de R$ 33.432,00, numerário esse também inferior à monta de 60 (sessenta) salários-mínimos, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Como cediço, nos termos do artigo 20, §4º, da Lei nº 12.153/2009, havendo instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, sua competência é absoluta.”

A despeito das aludidas considerações levadas a efeito pelo Magistrado de origem, a meu sentir, o próprio dispositivo legal estabelece que o período de internação terá seu
“término determinado pelo médico responsável”
, não havendo falar-se em limitação ao prazo máximo de 90 (noventa) dias para fins de determinação da competência do Juízo processante, sobretudo quando o valor da causa indica montante superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna reapreciação das matérias vertidas na espécie, DEFIRO o efeito suspensivo, determinando que o processo prossiga sob a competência do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES-ES.

Intime-se o Recorrente desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos, para fins de Contraminuta no prazo legal.

Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada.

Reafirma-se, neste aspecto, que compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as demandas de internação de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, posto que
“a ausência de expressão econômica objetivada em demandas deste jaez não permite definir, com precisão, o valor da causa em ordem a revelar que não se restará atingido o montante de 60 (sessenta) salários mínimos”
.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar que o processo prossiga sob a competência do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES-ES, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.